Tribunal: TCU
Processo: 039.256/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17375/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.256/2021-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carolyne Vicente Caneppa Ferreira (XXX.775.567-XX); Helena de Fatima Battistella Pires de Moraes (XXX.262.599-XX); Julia Batistella Pires de Moraes (XXX.027.168-XX); Laura Batistella Pires de Moraes (XXX.027.518-XX); Nilza de Carvalho Amaral (XXX.865.006-XX); Silvana Divino Andrade Miranda (XXX.933.469-XX); Suely Ventura Caneppa (XXX.251.477-XX); Suely dos Santos Goncalves (XXX.457.498-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.